Tribunal: TJSP
Processo: 1040593-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DPVAT. Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório julgada improcedente. Apelo do autor. Deserção por falta de preparo alegada em contrarrazões. Inocorrência. Recorrente beneficiário da gratuidade judiciária não impugnada. Recurso conhecido.

Prova pericial realizada nos autos, e não infirmada pelo autor, comprobatória de que o grau de invalidez suportado é inferior àquele verificado

Ementa:
DPVAT. Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório julgada improcedente. Apelo do autor. Deserção por falta de preparo alegada em contrarrazões. Inocorrência. Recorrente beneficiário da gratuidade judiciária não impugnada. Recurso conhecido.

Prova pericial realizada nos autos, e não infirmada pelo autor, comprobatória de que o grau de invalidez suportado é inferior àquele verificado no procedimento de regulação do seguro. O autor recebeu administrativamente mais do que lhe era devido. Pretensão ao recebimento da indenização com correção monetária desde a edição da MP 340/06. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade da orientação da Súmula 580 do STJ à hipótese dos autos, pois o autor já recebeu mais do que lhe era devido. Sentença de improcedência mantida. Apelo conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40869
Registro: 2020.0000638774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040593-84.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AURELIO
SILVA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
do apelo, mas negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040593-84.2019.8.26.0100 -Voto no 40869
2
APELAÇÃO No 1040593-84.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO - 29a Vara Cível
APELANTE: AURÉLIO SILVA DE OLIVEIRA
APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
V O T O No 40869
DPVAT. Ação de cobrança de diferença de
seguro obrigatório julgada improcedente. Apelo do autor.
Deserção por falta de preparo alegada em contrarrazões.
Inocorrência. Recorrente beneficiário da gratuidade judiciária
não impugnada. Recurso conhecido.
Prova pericial realizada nos autos, e não
infirmada pelo autor, comprobatória de que o grau de invalidez
suportado é inferior àquele verificado no procedimento de
regulação do seguro. O autor recebeu administrativamente
mais do que lhe era devido. Pretensão ao recebimento da
indenização com correção monetária desde a edição da MP
340/06. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade da orientação da
Súmula 580 do STJ à hipótese dos autos, pois o autor já
recebeu mais do que lhe era devido. Sentença de
improcedência mantida. Apelo conhecido e improvido.
1. Ação de cobrança de diferença de indenização de
seguro DPVAT julgada improcedente porque a perícia judicial realizada
apontou que o grau de invalidez do autor é inferior ao que foi constatado na
regulação do seguro, o que significou que o autor recebeu mais do que tinha
de direito a receber. Apela o autor defendendo, não necessariamente nessa
ordem, que a conclusão do laudo não corresponde à invalidez que de fato lhe
foi causada, pugnando pela nulidade do julgado ou pela sua reforma. Aduz
também que o valor indenizatório deve ser corrigido monetariamente desde a
edição da Medida Provisória no 340/2006, mais tarde convertida na Lei
11.482/2007, ou que sobre o valor recebido administrativamente haja correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040593-84.2019.8.26.0100 -Voto no 40869
3
monetária desde o evento danoso até a data do pagamento, conforme
jurisprudência do STJ. Recurso tempestivo e sem preparo, mas o autor é
beneficiário da gratuidade judiciária. Contrarrazões pelo improvimento com
preliminar de deserção por falta de preparo.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O apelo será conhecido. Afasta-se a preliminar de
deserção. O autor é beneficiário da gratuidade judiciária (fl. 43), a qual não foi
impugnada na contestação. É certo que a impugnação pode se dar a qualquer
momento, mas o incidente deve ser instaurado perante o juízo singular e não
em sede de apelação.
No mérito, porém, o recurso não comporta provimento.
Apesar de incontroverso nos autos que o autor foi vítima
de acidente automobilístico que lhe deixou sequelas coberturas pelo seguro
DPVAT, com pagamento proporcional ao limite máximo indenizatório realizado
em fase administrativa, há que se notar que a improcedência da pretensão
deduzida nestes autos foi acertada.
Com efeito, o autor recebeu da seguradora a importância
de R$ 3.712,50, pois, conforme a avaliação realizada na regulação do seguro,
seu grau de invalidez naquele momento correspondia a 27,50%, considerando-
se o teto do valor indenizatório a ser recebido.
A perícia judicial realizada nos autos por médico do
IMESC revelou que a lesão sofrida pelo autor lhe causou perda física de 10%,
conforme Tabela SUSEP, o que lhe daria direito a uma indenização de R$
1.350,00, valor, portanto, inferior ao recebido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040593-84.2019.8.26.0100 -Voto no 40869
4
Não há elementos apresentados pelo autor que infirmem
a conclusão do laudo pericial apresentado nos autos, razão pela qual fica
mantida a improcedência em relação à pretensão de receber indenização em
maior proporção à que já foi recebida.
No que toca aos pedidos de atualização, o recurso
também não merece guarida.
A atualização monetária do valor fixado na lei 6.194/74 a
partir da edição da MP 340/06, mais tarde convolada na lei 11.482/07, é de
“lege ferenda”, não cabendo, porém, a correção pela via administrativa ou
judicial.
Ademais, a constitucionalidade da MP 340/2006 é
matéria pacificada, inclusive pelo Órgão Especial deste TJ/SP (fl. 135, citação
pertinente da r. sentença):
Incidente de Inconstitucionalidade, suscitado pela 31a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, onde vem sustentada a inconstitucionalidade da Lei
n°11.482/07, desde sua origem, ao fundamento segundo o qual
a Medida Provisória que a originou (MP n° 340/06) não atendeu
os pressupostos de relevância e urgência do art. 62, caput, da
Constituição Federal - Arguição rejeitada - Vício de origem não
ocorrente - "Os requisitos constitucionais legitimadores da
edição de medidas provisórias, vertidos em conceitos jurídicos
indeterminados de 'relevância e urgência' (art. 62 da CF),
apenas em caráter excepcional se submetem ao crivo do Poder
Judiciário, por força das regras da separação dos Poderes (art.
62 da CF)" - Relevância e urgência justificada pela necessidade
da instituição de mecanismos que contribuam para elevação da
concorrência entre os agentes econômicos - Indenização
securitária incidente sobre as indenização de DPVAT. (Arguição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040593-84.2019.8.26.0100 -Voto no 40869
5
de Inconstitucionalidade 0285781-60.2010.8.26.0000, Rel. Des.
OCTAVIO HELENE, j.16 de março de 2011)
Seria possível a aplicação do entendimento consolidado
pelo E. STJ no REsp no 1.483.620/SC, admitido para os fins do art. 543-C do
CPC/73 como paradigma da multiplicidade de recursos com fundamento em
idêntica questão de direito, em que se fixou a seguinte tese: A incidência de
atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro
DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei
n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso.
Mais tarde, o mesmo entendimento virou verbete da
Súmula 580 daquela mesma Augusta Corte.
Todavia, o pagamento da atualização na presente
hipótese é descabido. É que a correção monetária no caso em tela deveria ser
contada de outubro de 2018 (data do acidente) a abril de 2019 (data do
pagamento), o que representaria valor ínfimo.
Contudo, o autor já recebeu mais do que o dobro do que
lhe era devido, pois a perícia indicou que a indenização de veria ser de R$
1.350,00 e o autor recebeu R$ 3.712,50, verificando-se um excesso que
supera em muito o que seria devido a título de atualização monetária do valor
para o período de 6 meses.
Portanto, se há um enriquecimento sem causa esse é do
autor e não da seguradora, que, se quiser, poderá repetir o indébito em ação
autônoma.
Mantém-se, pois, a r. sentença da lavra da MM. Juíza de
Direito Laura de Matos Almeida pelos seus próprios fundamentos e os que ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040593-84.2019.8.26.0100 -Voto no 40869
6
lhe são acrescidos.
Os honorários sucumbenciais a cargo do autor da ação
ficam majorados para 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da
exigibilidade (art. 98, § 3o, CPC), uma vez que o sucumbente é beneficiário da
gratuidade judiciária.
3. Pelo exposto, conhece-se do apelo, mas nega-se-lhe
provimento.
SOARES LEVADA
Relator